Tribunal: TJDFT
Processo: 0702419-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0702419-48.2021.8.07.0000 APELANTE: FABIANA ASSIS DE FREITAS AGRAVANTE: ELISANGELA ASSIS DE FREITAS DOS SANTOS, TIAGO ASSIS DE FREITAS AGRAVADO: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E PARTICIPACOES LTDA, CENTRO DE ENSINO DINIZ EIRELI - ME, LUCIANO ALVES DUTRA DINIZ RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Em que pese a parte agravante ter mencionado que se trata de “agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo”, em suas razões ela não traz argumentos que fundamentem a concessão da medida. Assim, intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para que, caso queira, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Publique-se. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator